Tribunal: TJDFT
Processo: 0702094-97.2025.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702094-97.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAVARRA S.A. AGRAVADO: REGINALDO GONCALVES RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: REINALDO ORSANO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de pesquisa de bens do executado por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Preparo regular (ID 73986560). Não há pedido liminar no presente recurso. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC, para, querendo, responder ao presente recurso no prazo legal. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r